Tribunal: STF
Processo: HC 200885
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. 
DOSIMETRIA – SOBREPOSIÇÃO – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, no processo nº 0027445-52.2010.8.26.0451, condenou o paciente a 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime fechado, e 583 dias-multa, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Fixou a pena-base em 5 anos e 10 meses, considerados o piso de 5 e o teto de 15 anos, reportando-se à quantidade e natureza dos entorpecentes – 18 porções de maconha (151 gramas), 15 de cocaína (14 gramas) e 24 de crack (9,6 gramas). Não levou em conta a causa de diminuição do § 4º do artigo 33, referindo-se às substâncias apreendidas e aos contornos do flagrante, no que realizado em ponto de venda de droga, assentando a dedicação a atividades criminosas. Absolveu-o do crime de associação para o tráfico.
    A Décima Primeira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo proveu parcialmente apelação, redimensionando o valor do dia-multa. Recurso especial foi inadmitido. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator desproveu o agravo em recurso especial nº 689.365/SP. Protocolado agravo, a a Quinta Turma não o conheceu.
    A Defensoria Pública da União sustenta ocorrida sobreposição, afirmando considerada a quantidade de entorpecente na primeira e terceira fases da dosimetria. Diz ausente comprovação de dedicação a atividade ilícita. Aponta atendidos os requisitos necessários à observância da causa de diminuição. Sublinha as condições pessoais – primariedade e bons antecedentes. Assinala que, reduzida a pena, é viável regime menos gravoso. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o reconhecimento da causa de diminuição no patamar máximo e, por consequência, a imposição do regime aberto e a substituição por restritiva de direitos. No mérito, busca a confirmação das providências.
    Consulta, em 28 de abril de 2021, ao sítio do Superior Tribunal de Justiça revelou o trânsito em julgado do título condenatório em 9 de outubro de 2017.
    2. A teor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, é cabível a redução da pena, na fração de 1/6 a 2/3, quando o agente é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades ilícitas nem participa de grupo criminoso. O Juízo assentou a dedicação a atividades ilícitas, ante a quantidade de droga – 18 porções de maconha (151 gramas), 15 de cocaína (14 gramas) e 24 de crack (9,6 gramas) – e os contornos do flagrante, no que realizado em ponto de venda de entorpecente. Atendeu-se ao figurino legal. 
    Em relação à alegada dupla tomada, observada a quantidade de substância na primeira e terceira fases da dosimetria, inexiste sobreposição. Para o tipo, são previstas penas mínima e máxima, e a definição da adequada ocorre considerados os contornos da prática criminosa. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator